Tribunal: TJMT
Processo: 1010359-39.2019.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010359-39.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LIDIA DOURADO PANIAGO - CNPJ: 04.731.369/0001-25 (APELADO), LIDIA DOURADO PANIAGO - CPF: 814.474.341-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1º, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

2- A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010359-39.2019.811.0003

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: LIDIA DOURADO PANIAGO e Outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal nº. 1010359-39.2019.811.0003, ajuizada em face de LIDIA DOURADO PANIAGO e Outra, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (ID. nº 125334978).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que houve ofensa ao artigo 485, § 1º, do CPC que determina sua intimação pessoal, no prazo de 5 (cinco) dias antes da extinção da ação.

Aduz que, a extinção do feito por abandono da causa deve ser medida altamente excepcional, de modo que para caracterização do abandono, deve haver inércia reiterada do Autor. Da ausência de animus de abandonar a causa.

Sustenta que, o Estado foi intimado apenas uma vez para se manifestar, porém, este quedou-se inerte. Sendo o processo concluso para o juízo que proferiu a sentença. Durante todo o processo houve somente essa intimação em que a Fazenda Pública quedou inerte.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para a reformar a sentença para que seja retomado o curso da execução fiscal até a integral satisfação do débito tributário.

Não houve apresentação das contrarrazões.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal nº.
1010359-39.2019.811.0003
, ajuizada em face de
LIDIA DOURADO PANIAGO e Outra
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (ID. nº 125334978).

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou,
em 17-9-2019
, a presente Ação de Execução Fiscal, objetivando o recebimento de débito no valor de R$ 18.160,07 (dezoito mil e centos e sessenta reais e sete centavos) referente a falta de emissão de documentos fiscais (ID. nº 125334958).

No Id nº 125334975, o Estado de Mato Grosso foi intimado para se manifestar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil).

Sendo certificado no Id. nº 125334977, que deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Logo em seguida, o Magistrado de Primeiro Grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, do CPC (ID. nº 125334978).

Contra essa decisão se insurge o Apelante.

No caso dos autos, a Fazenda Pública não se manifestou, conforme determinado a decisão, ensejando a extinção do feito pelo Magistrado Singular; entretanto tal ato não poderia ser feito antes da aplicação do § 1º do artigo 485 do CPC,
in verbis:

[...]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

Teria o Magistrado, portanto, que intimar pessoalmente o Exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, para sanar sua omissão, e como não houve a aplicação do referido dispositivo legal, a extinção é indevida.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

T
RIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRIDO – INTIMAÇÃO PRÉVIA
– NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Para a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é necessária a observância do disposto no artigo 485, § 1o, do CPC/15.

(Ap 31629/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/4/2017, publicado no DJE 11/5/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO — AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL — NÃO CONSTATAÇÃO. INÉRCIA EM MANIFESTAR NO FEITO — ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA — NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL — ARTIGO 485, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A ausência de manifestação do credor diante da intimação, a fim de indicar novo endereço para citação ou comprovar a impossibilidade de decliná-lo, por si só, não configura ausência de interesse processual.
No caso de inércia do credor em se manifestar no feito, a gerar o abandono da causa, necessária se faz a intimação pessoal da parte para dar andamento, nos termos do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil. Recurso provido.

(Ap 51356/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 22/2/2017). [Destaquei]

A falta do cumprimento dessa formalidade, por sua vez, acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade.

Ante o exposto, dou
PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022